Tribunal: TJSP
Processo: 0027319-26.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LEVANTAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FUNDADO EM SENTENÇA POSTERIORMENTE RESCINDIDA. VERBA DEVIDAMENTE RECEBIDA POR PRECATÓRIO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. DESERÇÃO DE RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREPARO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1.Recursos de apelação interpostos por

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LEVANTAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FUNDADO EM SENTENÇA POSTERIORMENTE RESCINDIDA. VERBA DEVIDAMENTE RECEBIDA POR PRECATÓRIO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. DESERÇÃO DE RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREPARO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1.Recursos de apelação interpostos por Nilton Severiano de Oliveira e Luiz dos Santos contra sentença que julgou procedente ação de repetição de indébito proposta pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. A sentença condenou os réus à devolução dos valores recebidos por força de decisão judicial posteriormente rescindida, devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais. O corréu Luiz teve seu recurso declarado deserto por ausência de recolhimento das custas de preparo, ao passo que o recurso de Nilton foi analisado no mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) reconhecer se é cabível a restituição dos valores recebidos a título de honorários advocatícios, pagos por precatório, com fundamento em decisão judicial transitada em julgado posteriormente desconstituída por ação rescisória; (ii) verificar a deserção do recurso interposto por Luiz dos Santos, diante da ausência de recolhimento das custas recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O recurso de Luiz dos Santos não é conhecido em virtude de deserção, diante do não recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação para tanto, nos termos do art. 932, III, do CPC.
4.A procedência da ação rescisória desconstituiu o título judicial que havia determinado o pagamento das verbas indenizatórias e honorários advocatícios em favor dos ora réus, o que viabiliza a restituição dos valores já levantados, ainda que recebidos de boa-fé.
5.A jurisprudência atual do STJ admite a flexibilização do princípio da irrepetibilidade dos alimentos, inclusive em relação aos honorários advocatícios, quando fundados em decisão posteriormente rescindida, sob pena de enriquecimento sem causa e em observância à máxima efetividade das decisões judiciais.
6.A natureza alimentar e a boa-fé no recebimento da verba não impedem a repetição, quando o fundamento jurídico da obrigação se esvai por força de decisão rescindente transitada em julgado.
7.Os artigos 876 e 884 do Código Civil impõem o dever de restituição do indébito, inclusive quando recebido de boa-fé, objetivando o restabelecimento do status quo ante. E mais, o art. 885 do CC estabelece que a restituição é devida se a causa do enriquecimento, embora possa ter sido presente em algum momento, deixa de existir. No caso concreto, o fundamento do pagamento feito em favor dos demandados – o título judicial – deixou de existir em razão da desconstituição da coisa julgada por ação rescisória.
8.A tese de inexigibilidade da devolução com base na Súmula 159 do STF e na jurisprudência sobre benefícios previdenciários não se aplica à hipótese aqui versada, pois não se trata de benefício continuado, mas de verba acessória atrelada ao êxito da ação indenizatória, posteriormente revertido.
9.A sentença recorrida encontra amparo em precedentes do STJ e do STF que admitem a repetição de valores, inclusive honorários, nos casos em que o título que os fundamenta é desconstituído por decisão rescindente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.Recurso do corréu Luiz dos Santos não conhecido por deserção. Recurso do corréu Nilton Severiano de Oliveira desprovido.
Tese de julgamento:
1.A procedência de ação rescisória que desconstitui o título judicial enseja a repetição de valores pagos por força daquela decisão, inclusive honorários advocatícios levantados de boa-fé.
2.O princípio da irrepetibilidade das verbas de natureza alimentar não impede, de forma absoluta, a restituição de valores recebidos com base em decisão posteriormente rescindida.
3.A ausência de recolhimento do preparo recursal, após intimação, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 3o e § 11; art. 302; art. 932, III; CC, arts. 876, 882, 884, 885 e 188, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1010819, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 26.05.2021. STJ, REsp 1.549.836/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 17.05.2016, DJe 06.09.2016; STJ, REsp 1.352.230/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 19.10.2017, DJe 30.11.2017.